Tribunal: TJPA
Processo: 0806313-50.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11860 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806313-50.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TOMAS PERES DE NALLY

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº
0806313-50.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
.

ADVOGADO:
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS

AGRAVADO:
TOMAS PERES DE NALLY

ADVOGADA:
ALDILENE AZAMBUJA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS NO PRODUTO. INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO. REITERADOS REPAROS. PRAZO EXCEDENTE A TRINTA DIAS. APLICABILIDADE DO §1º C/C INCISO I DO §3º DO ART. 18 DO CDC. ENTREGA DE NOVO VEÍCULO. PRETENSÃO DEVIDA. PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEL. MULTA PROPROCIONAL. CAUÇÃO INADEQUADA À ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu o pedido de medida tutela de urgência), determinando a entrega de novo veículo com as mesmas características do adquirido pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias; sob pena de multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais);

2.

A lide versa sobre a aquisição de veículo zero km (JEEP RENEGADE SPORT), pelo preço de R$ 96.271,70 (noventa e seis mil, duzentos e setenta e um reais e setenta centavos), que, com

a marca de 5980 Km rodados, apresentou defeitos técnicos que o impediram de funcionar, tendo os reincidentes reparos superado o prazo de trinta dias previsto no CDC;

3.

A matéria em exame perquire a responsabilidade da agravante pelo defeito do produto, com a necessária troca do veículo por outro de mesmas características em favor do autor;

4.

O argumento de culpa do consumidor não prospera na medida em que o motivo técnico de utilização de combustível inadequado, não se sustenta pelo fato de que, no mesmo dia de retirada dos resíduos que estariam causando danos ao motor (5/10/2017), o veículo voltou a apresentar defeitos, passando mais de três meses para ser devolvido. Portanto, sendo a substituição do produto a escolha do agravante, a pretensão se amolda ao inciso I do §3º do art. 18 do CDC, que deve ser mantida;

5.

Quanto ao prazo para a entrega do veículo, não há qualquer inviabilidade ao cumprimento em dez dias, máxime a se considerar a linha de massa da produção da marca e modelo em questão, que, caso, não exista a pronta entrega, pode ser retirado da fábrica e entregue a tempo, ainda que venha de outro Estado;

6.

O valor das astreintes deve guardar proporção em relação ao patrimônio envolvido, seja ele material ou imaterial, de modo que, à luz de negócio jurídico aferido em mais de noventa mil reais, a imposição de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) se correlaciona ao valor da causa;

7.

Na espécie, sendo o autor hipossuficiente em relação às rés, e ausente o risco de prejuízo com o cumprimento da medida, já que robusta a probabilidade do direito demonstrada, não remanescem motivos à fixação de caução, que, de mais a mais, consiste em medida excepcional, que não se configura nos autos;

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
contra decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da
Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0003061-52.2018.8.14.0039), ajuizada por TOMAS PERES DE NALLY, deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando a entrega de novo veículo com as mesmas características do adquirido pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias; sob pena de multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a agravante defende a culpa exclusiva do autor pelo atraso na entrega do carro reserva, e pelos vícios apresentados no veículo adquirido; sustenta que comprova as alegações com o áudio colacionado aos autos, de conversa do agravado com o serviço de relacionamento da empresa, na qual dispensa o fornecimento de novo veículo por estar de posse do seu automóvel; assim como pelas provas técnicas do nexo entre os defeitos e o uso irregular de combustível. Defende a irreversibilidade da decisão.

Insurge-se, subsidiariamente, quanto ao prazo estipulado para o cumprimento da medida, bem como em relação ao valor das astreintes, requerendo a dilação do prazo para cumprimento e a redução do valor da multa diária. Pugna pela imposição de caução ao agravado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a revogação da decisão, ou a redução do prazo de cumprimento e da muta estipulada, com fixação de caução.

Decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal (Id. 971876).

Contrarrazões no Id. 1023481, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0003061-52.2018.8.14.0039), deferiu o pedido de medida tutela de urgência, nos termos dispositivos a saber:

Diante do exposto, DEFIRO a Tutela pretendida e determino que as requeridas VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA (WAY) e FCA FIAT CRYLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA devero disponibilizar um veículo à Autora, com as mesmas características que o adquirido (RENEGADE SPORT AT9 2.0 DIESEL, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS -0, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 5,000,00(cinco mil reais).

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Transcrevo os termos da decisão agravada, porquanto proveitosos à narrativa do caso em debate:

Aduz na inicial que adquiriu da empresa ZUCATELI VEÍCULOS PREMIUM LTDA, na cidade de Marabá/PA, na data de 06/07/2017, o veículo da marca JEEP RENEGADE SPORT, pelo preço de R$ 96.271,70 (noventa e seis mil, duzentos e setenta e um reais e setenta centavos) financiado em 36 (trinta e seis) meses.

Ocorre que na data de 29/09/2017, o citado veículo, com 5980 Km rodados, apresentou alguns defeitos, quais sejam dificuldade de funcionar, com a luz da injeço eletrônica acesa, deixando o veículo paralisado
. Após entrar em contato com a fabricante, aqui segunda requerida, essa, o informou que o veículo deveria ser rebocado, para a concessionária, mais próxima, na cidade de Belém, distante 300 Km da residência do autor.

Em 30/07/2017 o veículo deu entrada na oficina, a parte requerente solicitou carro reserva, para a segunda requerida, na data de 02/10/2017, sendo atendido o seu requerimento no dia 04/10/2017, sendo entregue a esposa da parte autora um veículo UNO ATTRACTIVE 1.0 FLEX.

Na data de 05/10/2017 o veículo foi retirado da oficina, sendo o autor obrigado a pagar pelo serviço, vez que a concessionária, por meio de um parecer técnico, assinado pelo gerente pós-venda que o defeito se deu em razo de um’’ corpo estranho’’, que sequer mostrado ao requerente.

A parte autora informa, que no mesmo dia da retirada do veículo, o veículo apresentou o mesmo problema, retornando para oficina, permanecendo no local até 27/10/2017. Ocorre que em 30/10/2017 o veículo, voltou a apresentar problemas, dessa vez fumaça e barulho estranho além de perda de força.

Em 24/11/2017, informa o autor que por autorizaço da segunda reclamada, o requerente alugou um carro UNO ATTRACTIVE 1.0 FLEX com devoluço para o dia 25/11/2017, data estipulada, pela primeira requerida, para devoluço do veículo. Entretanto referido prazo no foi cumprido, sendo que a esposa da parte autora, veio a entrar em trabalho de parto, estando o autor, sem o veículo adquirido e sem o alugado, que já havia sido devolvido na data estipulado, para devoluço do carro do autor, pela concessionária.

O autor informa ainda que a devoluço do veículo somente correu em 25/01/2018, extrapolando o prazo de 30 dias disciplinado no artigo 18 do CDC, a parte autora aduz ainda que procurou o PROCON, contudo a tentativa de acordo, perante aquele órgo restou infrutífera.

Junta aos autos vasta prova documental, entre elas, prova de veículo foi abastecido com DIESEL, bem como certificado emitido pela Distribuidora BR PETROBRAS, informando que o posto de combustível cumpre rigorosamente os procedimentos necessários para garantir a qualidade combustível, além de fotos de outros veículos que abasteceram o mesmo posto. fls.30/110.

A matéria em exame perquire a responsabilidade da agravante pelo defeito do produto, com a necessária troca do veículo por outro de mesmas características.

Acerca do vício do produto, o §1º do art. 18 do CDC prevê o que segue:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou no duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituiço das partes viciadas.

§ 1° No sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituiço do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condiçes de uso;

II - a restituiço imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Na hipótese dos autos, somados todos os dias passados entre o último retorno do carro para conserto (30/10/2017) e a devolução definitiva (25/1/2018), somam-se oitenta e oito dias, prazo bem superior ao máximo legal.

O argumento de culpa do consumidor não prospera na medida em que o motivo técnico de utilização de combustível inadequado, não se sustenta pelo fato de que, no mesmo dia de retirada dos resíduos que estariam causando danos ao motor (5/10/2017), o veículo voltou a apresentar defeitos, passando mais de três meses para ser devolvido.

Sendo assim, a própria dedução lógica dos fatos fragiliza e desconstrói as razões recursais, pelo que não devem prosperar. Portanto, sendo a substituição do produto a escolha do agravante, a pretensão se amolda ao inciso I do §1º do art. 18 do CDC, que deve ser mantida.

Quanto à tese de dispensa de troca do veículo pelo agravado, importa pontuar que o pleito foi veiculado na exordial, e objetiva suprir a utilidade do veículo provavelmente danificado, de modo que qualquer expressão do agravado no sentido de dispensar o direito de troca, decerto se deu antes da propositura da ação, sendo, portanto, deslocado o argumento diante dos fatos dos autos.

Vide a jurisprudência em situações similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. MARIA REGINA NOVA ALVES - Julgamento: 13/03/2013 - QUINTA VSNA AI 0057466-93.2013 Página 6 CAMARA CIVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE OBRIGAÇO DE FAZER. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTEICPAÇO DOS EFEITOS DA TUTELA. ENTREGA DE VEÍCULO ZERO KM AO AGRAVADO, CONFORME AS CARACTERÍSTICAS CONTRATADAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. QUITAÇO INTEGRAL DO PREÇO PARA AQUISIÇO DE VEÍCULO NOVO. ALEGAÇO DE QUE O AUTOMÓVEL QUE SERIA ENTREGUE PELO AGRAVANTE AO AGRAVADO APRESENTAVA AVARIAS. CONFIGURADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E O PERICULUM IN MORA IMPRESCINDÍVEIS À CONCESSO DA TUTELA ANTECIPADAMENTE. DECISO AGRAVADA QUE NO SE MOSTRA TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS, ATÉ PORQUE HÁ NECESSIDADE DE SE PRESERVAR O VEÍCULO QUE ORIGINARIAMENTE SERIA ENTREGUE AO AGRAVADO, PARA O CASO SE SER OBJETO DE EVENTUAL PERÍCIA. APLICAÇO DA SÚMULA Nº 59 TJ/RJ. MANUTENÇO DO VALOR FIXADO PARA A ASTREINTE, QUE POSSUI CARÁTER COERCITIVO, E NO DEVE SOFRER LIMITAÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ARTIGO 557, CAPUT DO CPC).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DES. HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 27/02/2013 - TERCEIRA CAMARA CIVEL Agravo (art. 557, § 1º, do CPC). Agravo de instrumento. Consumidor. Aço ordinária. Deciso que deferiu a antecipaço da tutela, no sentido de que os réus substituam o veículo adquirido pela autora e que apresenta vícios, por outro da mesma marca, modelo e ano, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Manutenço. Veículo zero quilômetro da marca Renault, Sandero II Expression, o qual apresentou diversos defeitos, os quais no foram sanados devidamente no prazo descrito no artigo 18, § 1º, do CDC. Veículo sem condiçes de uso. No é razoável que um veículo zero quilômetro já tenha apresentado problemas to sérios que necessite de uma análise por tanto tempo (uma vez que o veículo permanece na loja da primeira ré para reparo no tendo sido devolvido até o presente momento), pois quem o compra nutre legitimas expectativas de que o automóvel no apresentará defeitos funcionando regularmente. Pode-se concluir, em cogniço sumária, que efetivamente o veículo apresenta defeitos graves, inadequado para o uso a que se prope, e que no esto sendo sanados de forma definitiva, o que é um direito do consumidor. O dano alegado pelo agravante é inverso, pois no conceder a tutela é o mesmo que esvaziar a pretenso autoral que necessita do veículo para as atividades cotidianas, sendo certo que possível se o pleito vier a ser julgado improcedente busque os interessados seus direitos. Presentes a verossimilhança e a prova inequívoca dos fatos alegados, VSNA AI 0057466-93.2013 Página 7 merecendo preponderar o direito do consumidor de se ver protegido dos vícios, à vista do artigo 18 do CDC. Agravo inominado desprovido.

Quanto ao prazo para a entrega do veículo, não há qualquer inviabilidade ao cumprimento em dez dias, máxime a se considerar a linha de massa da produção da marca e modelo em questão, que, caso, não exista a pronta entrega, pode ser retirado da fábrica e entregue a tempo, ainda que venha de outro Estado.

Sobre a redução das
astreintes
, anoto o que segue:

A imputação de multa cominatória importa em medida constritiva, apta a imprimir coercitividade e efetividade às decisões judiciais e encontra guarida no art. 297, inserido no Título I, alusivo às disposições gerais acerca da tutela provisória, tratada no Livro V do CPC.
In verbis:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

A tutela de urgência integra o gênero “tutela provisória”. É a dicção do §2º do art. 300, inserto no título II do Livro V do CPC. Sendo assim, por expressão legal, o juízo está autorizado à fixação de multa visando à efetivação da medida liminar
. Vide o dispositivo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(....)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Nesta senda, a medida
deve guardar proporção em relação ao patrimônio envolvido, seja ele material ou imaterial, de modo que, à luz de negócio jurídico aferido em mais de noventa mil reais, a imposição de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) se correlaciona ao valor da causa.

Quanto ao limite, a se considerar o valor do negócio, afere-se, inclusive, aquém do limite jurisprudencial, que se regula pelo valor total do contrato. Logo, não há se falar em minoração da multa cominatória.

Acerca da imputação de caução como condição à concessão da tutela antecipada, anoto que a medida, além de ser facultativa do juízo, também deve guardar bastante cautela e se assentar à conjuntura do processo, caso a caso.

Na espécie, sendo o autor hipossuficiente em relação às rés, e ausente o risco de prejuízo com o cumprimento da medida, já que robusta a probabilidade do direito demonstrada, não remanescem motivos à fixação de caução, que, de mais a mais, consiste em medida excepcional, que não se configura nos autos.

Posto isto, à guisa de perquirição dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, entendo presente a probabilidade do direito, sendo o risco de prejuízo ilação ínsita à conjuntura fática encartada nos autos.
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento, para manter a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada em favor do autor,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021